Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-52.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre com o fato de se tratar de contrato de adesão, que não implica, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado, comprovantes de transferência indicando a disponibilização de saques e faturas que demonstram a realização de compras mediante a utilização do cartão, juntados aos autos e não impugnados de forma específica. Previsão contratual de pagamento mínimo da fatura através de desconto no benefício previdenciário da parte autora. Inexistência de venda casada. Regularidade da contratação comprovada. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa. Condenação em honorários advocatícios majorada para R$1.500,00, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001264-52.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
JOSÉ PAULO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
2/11
VOTO No 23265
Apelante(s): José Paulo dos Santos
Apelado(s): Banco Bmg S/A
Comarca: Presidente Epitácio - Foro de Presidente Epitácio/2a Vara
Juiz(a): Larissa Cerqueira de Oliveira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário que, supostamente,
não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor
aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
Circunstância, assim como ocorre com o fato de se tratar de
contrato de adesão, que não implica, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio.
Contrato de adesão a cartão de crédito consignado,
comprovantes de transferência indicando a disponibilização de
saques e faturas que demonstram a realização de compras
mediante a utilização do cartão, juntados aos autos e não
impugnados de forma específica. Previsão contratual de
pagamento mínimo da fatura através de desconto no benefício
previdenciário da parte autora. Inexistência de venda casada.
Regularidade da contratação comprovada. Litigância de má-fé
caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos.
Multa arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
Condenação em honorários advocatícios majorada para
R$1.500,00, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e c.c.
indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 'inaudita

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
3/11
altera parte'”, condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios em favor da parte contrária,
fixados por equidade no importe de R$1.000,00, observada a gratuidade
processual.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) é pessoa idosa, humilde e recebe benefício previdenciário
do INSS, tendo contratado com a instituição financeira ré, ora apelada, um
empréstimo consignado, ao que veio a descobrir, posteriormente, que, na
realidade, contratou um cartão de crédito consignado, jamais utilizado,
nem muito menos desbloqueado; 2) em razão do cartão de crédito, sofre
descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de reserva de
margem consignável (RMC), correspondentes a 5% do benefício; 3) a
assinatura aposta ao contrato se deu com base na confiança e pelo fato de
acreditar que as informações passadas pelos prepostos da instituição
financeira recorrida eram as verdadeiras; 4) os descontos efetuados não
abatem o saldo devedor, bem como comprometem a margem consignável
do aposentado para a celebração de outros empréstimos; 5) houve venda
casada 'in casu', já que obrigada a contratar produto diverso daquele
efetivamente pretendido, o que é vedado pelo Código de Defesa do
Consumidor (artigo 39, IV); 6) o contrato também é inválido porque não
houve o real consentimento do consumidor, nos termos do art.39, III do
mesmo diploma; 7) o contrato é de adesão, o que também reforça a
abusividade da avença; e 8) faz jus à repetição dobrada do indébito e à
indenização por danos morais.
Houve resposta.
A parte apelada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.236).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
4/11
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
5/11
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em tela deixou assentado que:
“Julgo o processo no estado em que se encontra, não
havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil).
Acrescento que 'a necessidade da produção de prova há
de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado' (STF - RE 101.171-8-SP).
Passo ao exame do mérito.
Como se infere, o mérito da demanda envolve nítida
relação de consumo e deve ser interpretado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
requerida é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento
de serviços financeiros a seu destinatário final (autor),
incidindo, inclusive, os preceitos da súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça.
Estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor que: 'O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos'.
Ato contínuo, '(...) § 3° O fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro'.
In casu, diante da prova documental produzida nos autos
pelas partes, entendo que a parte requerida se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 14, § 3o do
CDC), em especial, comprovando a inexistência da falha
na prestação de serviços.
Após diversas demandas no mesmo sentido e revendo
posicionamento anterior, para fins de consolidação de
entendimento, curvo-me ao entendimento prevalecente
firmado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo quanto ao tema, no qual não há qualquer
abusividade e/ou ilegalidade capaz de colocar a parte
autora em desvantagem excessiva.
Neste sentido:
(...)
Aliás, é certo que a RMC (reserva de margem
consignável) encontra amparo no artigo 6o da Lei
10.820/03, inclusive, operação que possibilitou que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
6/11
parte autora utilizasse dos valores disponibilizados,
inexistindo, assim, qualquer ilegalidade.
Mesmo que assim não fosse, não há como o Poder
Judiciário realizar a rescisão contratual de negócio
jurídico na qual a própria parte autora contratou de
forma
voluntária e sem qualquer vício de consentimento (fls.
98/104), recebendo os valores mediante transferência
bancária.
Enfatizando, o narrado na exordial não possui o condão
de isentá-la em proceder com cautela na realização de
negócios jurídicos, em especial, na leitura atenta de
todos os termos pactuados, devendo prevalecer o
princípio pacta sunt servanda.
Ressalta-se, deste modo, que houve a efetiva contratação
dos serviços pela parte autora, motivo pelo qual deve
arcar com as obrigações decorrentes.
No mais, é da essência das instituições financeiras a
rentabilidade e muito embora, atualmente, ser incontroversa a desmedida lucratividade destas
instituições, nada há de ilegal ou inconstitucional no
fornecimento do produto/serviço narrado na exordial,
não podendo o Poder Judiciário intervir limitando a
atuação da ordem econômica.
Anote-se, ainda, que a parte requerida agiu dentro dos
parâmetros traçados pela boa-fé objetiva, mormente em
observância aos princípios da lealdade e transparência
nas relações de consumo (art. 6o, inc. III, do CDC).
Destarte, de rigor a improcedência dos pedidos.
DECIDO.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
formulado por JOSÉ PAULO DOS SANTOS em face de
BANCO BMG S/A, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, limitado à
gratuidade.
Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido,
remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às
devidas anotações e comunicações.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”
Acrescente-se, por oportuno, que, nos
termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
7/11
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
A parte ré trouxe aos autos o “Termo de
Adesão a Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento” (fls.98/101), rubricado em todas
as folhas e incontroversamente assinado pela parte autora, conforme ela
mesma admite em razões recursais (fls.197). Note-se que o contrato de
adesão veio acompanhado das cópias dos documentos pessoais e de
comprovante de residência da parte autora (fls.102/103).
Ademais, o banco réu também apresentou a
fls.157/159 o comprovante do valor dos saques que foram, efetivamente,
creditados na conta corrente indicada pelo consumidor por ocasião da
contratação do cartão de crédito (item V do contrato de adesão “Dados
Bancários do Aderente/Titular”), o que não foi impugnado em sede de
réplica, sendo certo que, em momento algum, a parte autora nega ter
realizado qualquer contratação com o banco réu ou recebimento de
quaisquer valores.
É possível verificar, por fim, que, muito
embora a parte autora afirme que jamais utilizou o cartão de crédito
consignado 'sub judice' (fls.03), a parte ré colacionou à sua peça defensiva
(fls.105/156) faturas que indicam que a parte autora utilizou referido cartão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
8/11
em fevereiro e em março de 2020 (fls.154/155), o que, igualmente, não foi
objeto de impugnação específica pela parte autora em sede de réplica, que
sustentou apenas a abusividade do negócio jurídico em razão de suposto
vício de consentimento na celebração do contrato.
Assim, diante dos documentos juntados nos
autos, resta comprovado que a parte autora efetivamente contratou o cartão
de crédito consignado e a disponibilização de saques, sendo o pagamento
devidamente descontado de seu benefício previdenciário, não comportando
acolhimento qualquer pretensão indenizatória ou relativa à repetição do
indébito.
Não há nenhum indicativo de abusividade ou
de nulidade das cláusulas do contrato juntado aos autos, tampouco de vício
de consentimento, motivo pelo qual a relação contratual deve mesmo
prevalecer, sendo certo que o simples fato de o consumidor se dizer
“pessoa humilde e de idade avançada” (fls.199) não é suficiente para
presumir a existência de vício na contratação, porquanto tal condição não
lhe retira a capacidade e a higidez mental.
A respeito, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1001014-37.2020.8.26.0572
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Joaquim da Barra
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2020
Data de publicação: 18/09/2020
Ementa: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Sentença de improcedência
Cartão de
crédito consignado com autorização para desconto em
benefício
previdenciário
(RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação
Inocorrência
Contratação via telefônica ratificada
em documento assinado pelo autor que continha todas as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
9/11
informações sobre as condições da contratação

Documentação exibida pelo Banco que demonstra
contratação do empréstimo, autorização de desconto
em folha de pagamento, forma da evolução do débito
e comprovação do crédito em favor da requerente via
TED
Regularidade da adesão diante da Lei
13.172/2015 e IN INSS 28/2008
Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do credor
Sentença mantida Recurso não provido.
1000458-06.2018.8.26.0572
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Joaquim da Barra
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/08/2018
Data de publicação: 28/08/2018
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

Desconto
em
benefício previdenciário denominado "Reserva de
Margem Consignável
RMC"
Alegação de não
contratação/autorização de envio de cartão de crédito
e empréstimo pessoal
Banco réu comprovou a
contratação do cartão de crédito
Inocorrência de
venda casada e vício A pactuação dos lançamentos
a débito dos valores das prestações a título de RMC é
legítima, pois livremente ajustada e facilitadora da
satisfação do crédito Sentença mantida. Recurso não
provido.
1000736-68.2017.8.26.0369
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Monte Aprazível
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2017
Data de publicação: 05/10/2017
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no
benefício previdenciário que, supostamente, não foi
contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da
autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de
crédito
consignado
juntado
aos
autos.
Disponibilização de saque admitida pela parte
autora. Pagamento mínimo da fatura através de
desconto em folha de pagamento. Regularidade da
contratação comprovada. Precedentes. Litigância de
má-fé caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
10/11
fatos com vistas a induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do
valor da causa aplicada 'in casu'. Condenação em
honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor
da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
Destarte, não havendo irregularidades na
contratação ou prática de ato ilícito pela parte ré, de rigor a manutenção da
r. sentença recorrida.
A parte autora caracteriza-se como litigante
de má-fé, nos termos do artigo 80, II, CPC, pois negou, mais de uma vez,
inclusive após a apresentação das faturas pelo banco réu, ter utilizado o
cartão de crédito controvertido nos autos, tendo alterado a verdade dos
fatos, com vistas a tentar induzir o d. Juízo a erro. Por conseguinte,
condeno-a a pagar multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 81, 'caput', do CPC.
Ressalte-se que a multa por litigância de má-
fé não se encontra abrangida pelo benefício da Justiça Gratuita, dado não
se tratar de despesa processual, mas, sim, de sanção por conduta processual
indevida.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para importe de R$1.500,00, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual
deferida em favor da parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001264-52.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 23265
11/11
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator